Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-44.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010358-44.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEIVA MARIA BOENO DA SILVA - CPF: 481.940.851-87 (APELADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), EIGON LINCOLN DE LIMA (ASSISTENTE), ERIVAN SILVA DE SOUSA - CPF: 611.371.583-36 (ASSISTENTE), MARCOS GABRIEL CAMPOS DE ASSUNCAO - CPF: 070.861.921-55 (ASSISTENTE), ELENICE APARECIDA DA SILVA - CPF: 035.639.961-30 (ASSISTENTE), DANIEL DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), ADRIANO NUNES DA SILVA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 923.796.051-49 (VÍTIMA), VINICIUS VENANCIO VITAL - CPF: 063.360.281-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO PROVIDO.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente a ação penal promovida em face de
Neiva Maria Boeno da Silva
, para condená-la como incurso nas sanções do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões de recurso, o apelante se insurge apenas quanto ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, diante da impossibilidade em razão da apelada ser portadora de maus antecedentes e envolvida com atividades criminosas. Por consequência, requer a readequação da sanção penal inicialmente imposta.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso (Id. 178918359).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 183950167, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Neiva Maria Boeno da Silva como incurso nas penas do art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado) e do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos seguintes termos:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 29 de novembro de 2022, NEIVA MARIA BOENO DA SILVA (i) subtraiu para si coisas alheias móveis durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo. Outrossim, no dia 02 de dezembro de 2022, NEIVA MARIA BOENO DA SILVA (i) subtraiu para si coisas alheias móveis durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo, bem como (iii) trouxe consigo drogas, em desacordo com determinação legal.

FATO 01

Na data de 29 de novembro de 2022, durante a madrugada, NEIVA MARIA BOENO DA SILVA entrou furtivamente na Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, situada na Rua Abacateiro, Primavera do Leste-MT. Para tanto, arrombou a porta do estabelecimento. Na ocasião, a acusada subtraiu 1 (um) violão da marca Takamine, 2 (duas) caixas de retorno de som, 1 (uma) máquina Dewalt, 1 (uma) lixadeira da marca Black Deker, 2 (duas) garrafas térmicas, 2 (dois) receptadores de microfone da marca Kadoshi, 1 (uma) extensão de 25 metros, 4 (quatro) rolos de fios 2,5 mm e 2 (dois) canhões de luz da marca Golden Sun (ID 106869637 - págs. 04/05).

FATO 02

Na data de 02 de dezembro de 2022, durante a madrugada, NEIVA MARIA BOENO DA SILVA entrou furtivamente no estabelecimento comercial Lantrê Acabamentos, situado na Avenida Pupunha, nº 804, bairro Buritis, Primavera do Leste-MT. Para tanto, arrombou a porta do estabelecimento. Na ocasião, a acusada subtraiu 1 (uma) lixadeira da marca Mirka, 1 (uma) serra da marca Makita e 1 (uma) cafeteira da marca Britânia (ID 106869637 - págs. 02/03)

FATO 03

Na data de 02 de dezembro de 2022, no período vespertino, a Polícia Militar realizou patrulhamento na Rua Pinheiro, bairro Primavera 3, Primavera do LesteMT. Os policiais, então, abordaram NEIVA MARIA BOENO DA SILVA, porquanto apresentou comportamento suspeito. Na ocasião, apreenderam consigo 47 (quarenta e sete) pedras de cocaína e 2 (duas) porções com farelos de cocaína (ID 106869637- pág. 08).

Os policiais, então, entraram na residência da acusada, com sua autorização, situada na Rua Pinheiro, n º 1.079, bairro Primavera 3, Primavera do Leste-MT. No local, apreenderam alguns dos itens outrora furtados, bem como uma balança de precisão (IDs 106869637 - págs. 06/09, ID 106870503, ID 106870507 e ID 106870511). Por essa razão, NEIVA MARIA BOENO DA SILVA foi presa em flagrante. (...).” (Id. 178918294)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, do CP, bem como desclassificou a conduta tipificada no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal para a figura típica prevista no art. 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

O órgão ministerial, nas razões de recurso, busca afastar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), readequando a sanção penal imposta.

Razão lhe assiste.

O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a redução da pena de um sexto a dois terços “
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o agente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Embora a apelada possua bons antecedentes e seja primária, não faz jus à minorante, tendo em vista que o conjunto probatório evidencia sua dedicação às atividades criminosas.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, em juízo, afirmaram que quando da abordagem a própria ré confessou que fazia a venda dos entorpecentes.

Não bastasse isso, conforme bem destacado pelo recorrente, a apelada neste mesmo processo foi condenada por receptação e ainda tem outra ação penal anterior em andamento na qual foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 19/07/2022, nos autos de n. 1006198-73.2022.8.11.0037.

Nesse contexto, vê-se que a apelada foi presa em flagrante em 19/07/2022 pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e, decorrido pouco mais de 4 (quatro) meses, em 02/12/2022, foi novamente presa por tráfico de drogas.

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a mercancia de substâncias ilícitas não ocorreu como um episódio casual ou fortuito na vida da acusada; ao contrário, trata-se de crime habitual. Logo, a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada.

É certo que, a título de antecedentes, o fato de ainda não haver condenação não pode impor valoração negativa. Contudo, não há impedimento legal para sua consideração a fim de afastar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA A TRAFICÂNCIA DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas do envolvimento do acusado com a droga apreendida em posse da adolescente, produto que se destinava à traficância. Não há como afastar a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, se comprovada a efetiva participação de adolescentes na prática do narcotráfico.
Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em andamentos, inclusive com condenação recorrível pela prática de delito semelhantes, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
” (TJ-MT - APR: 00092258820198110004, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
VISADO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AÇÃO PENAL EM CURSO ALIADA À CIRCUNSTÂNCIA DO FLAGRANTE.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE. APELO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1. É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada pelas condições do flagrante que evidenciam a prática da traficância em sua residência – “ponto” de venda de drogas -, diante da apreensão de variedade e nocividade das drogas acondicionadas para a venda (45 porções de cocaína e 22 porções de maconha); petrecho comumente utilizado no comércio malsão, dinheiro em espécie cuja origem lícita não foi comprovada (R$ 182,00), aliado à condenação criminal pela prática do mesmo crime. 2.
Conquanto ações penais e inquéritos policiais em andamento não possam, isoladamente, ser sopesados para o afastamento do tráfico privilegiado (em atenção ao princípio da presunção de inocência), tais elementos, aliados às circunstâncias do flagrante, como na hipótese, não impedem o afastamento da benesse.
Precedentes TJMT (N.U. 10186133020218110003 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2023).” (TJ-MT - APR: 00057979620198110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2023) (destaquei)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Consoante a sentença, na primeira fase do cálculo dosimétrico, não há motivos para exasperação da penal, mantendo-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, à mingua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho o
quantum
fixado na fase anterior.

Na terceira fase, com o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e ante a ausência de causas de aumento, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em consonância ao disposto no art. 69 do Código Penal, somam-se as penas fixadas no crime de tráfico de drogas (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) e de receptação (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), que perfazem a pena definitiva de
6 anos de reclusão e 510 dias-multa
.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, fixo regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento ao recurso
da acusação para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, readequando a pena imposta, conforme acima especificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024